Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-37.2009.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000014-37.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO - SEMA – POLUIÇÃO VISUAL – COLOCAÇÃO DE PAINÉIS DE PROPAGANDA NA RODOVIA EMANUEL PINHEIRO – ÔNUS DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO À LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514/2008 – LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 6.514/2008 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2.

O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013. (N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

E
grégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por FERREIRA E CALDEIRA LTDA contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação anulatória de auto de infração e existência de débito, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.

Em suas razões, alega a parte apelante que, em que pese a competência da autoridade autuadora (SEMA) para lavrar o auto de infração, o seu inconformismo “
é pelo fato relevante e jurídico de que o MOTIVO que levou a autoridade a lavrar o auto é NULO
”.

Afiança que “
estava autorizada pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT a instalar, dentro das normas e padrões (a exemplo da Lei Complementar 206 do Município de Cuiabá/MT), os painéis constatados pelos agentes da SEMA na Estrada de Chapada de Guimarães/MT
”.

Assevera que o Município de Chapada dos Guimarães “
também tem a competência comum para fiscalizar o meio ambiente, estatuída do Artigo 23, inciso VI, da CF
” e que “
também é órgão do SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, à guisa do que dispõe o Artigo 6º da Lei 6.938/81
”.

Assegura a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo com fulcro no Decreto nº 6.414/2008.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença, a fim de decretar a prescrição intercorrente administrativa.

Alternativamente requer “
seja o recurso acolhido e provido para reformar “in totum” a vergastada sentença “a quo”, determinando a baixa dos autos para correção do “error in procedendo”, proferindo nova decisão e invertendo o ônus de sucumbência
”.

O Apelado oferta contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, suscitando preliminar de inovação à lide, e ao final, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 117103955).

Em parecer de nº 001094-001/2014, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhem-se trechos da decisão agravada:

“Apesar de a requerente tecer argumentos na tentativa de se eximir da multa imposta alegando vícios, suas alegações, em verdade, não tem o condão de macular o auto de infração, que, ao que consta dos autos, obedeceu ao devido processo legal, bem como ao princípio do contraditório e ampla defesa, pautando-se na legislação vigente.

Vê-se que o auto de infração é decorrente da ausência de licença específica do órgão ambiental para afixação de painéis de propaganda em espaço público.

É por demais cediço que, para a utilização do espaço público com afixação de painéis publicitários, necessário o licenciamento específico expedido peço órgão ambiental. Nota-se, portanto, que embora a requerente sustente que tinha autorização emitida pelo município de Chapada dos Guimarães, não demonstrou nos autos que detinha licença do órgão ambiental estadual em área de unidade de conservação, nos termos das legislações vigentes (Lei nº 6.938/81 e Lei Complementar Estadual nº 38/95).

Em outro ponto, a requerente sustenta a nulidade do auto de infração, pela ausência de dano ambiental porque foi lavrado por agente incompetente.

Verifica-se que a Lei nº 6.938/81 define o meio ambiente, a degradação e a poluição de modo geral, fazendo inserir a estética além do bem estar e saúde, na proteção à degradação. Nesse contexto, está devidamente descrito na lei que também há poluição, quando houver degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente afetem as condições estéticas do meio ambiente (art. 3º, III, alínea “d”). Assim, uma vez constatado que a requerente não estava regularmente autorizada pelo órgão ambiental competente para utilizar o espaço público, colocando painéis publicitários, justifica-se a lavratura da autuação, conforme previsto no art. 63, da Lei 9.605/98. Logo, não há falar-se em inexistência de dano ambiental.

Quanto à alegação de que o auto de infração é nulo porque lavrado por agente ambiental incompetente, do mesmo modo não assiste razão a requerente, uma vez que a competência do servidor responsável pela lavratura do auto, objeto dos autos, está prevista no art. 70, §1º, da Lei 9.605/98 e art. 6º, da Lei nº 6938/81.

Por essas razões, não verifico vícios no auto de infração capazes de anulá-lo, já que se trata de um ato vinculado, que obedeceu ao devido processo legal, e a forma prescrita em lei. O valor da multa também se mostra razoável, de acordo com os limites estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Assim sendo, e por tudo o mais que dos autos consta,
julgo improcedente o pedido de anulação”.

QUESTÕES PRELIMINARES

1 - Ônus da dialeticidade

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

Da análise da peça recursal denota-se a viabilidade da apreciação do pleito em razão de clara irresignação e argumentos suficientes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2 - Inovação recursal

Aduz a parte apelada que a pretensão recursal posta em juízo, quanto à ocorrência de prescrição, “
não obedece ao comando insculpido no art. 303, do CPC, cujo teor estabelece que após a contestação, só é lícito deduzir novas alegações nos casos elencados no art. 303, do CPC, não sendo o caso dos presentes autos
”.

Sem razão, porque da peça recursal se denota a irresignação com argumentos suficientes a amparar o apelo.

De acordo com o art. 303 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da lide, dispõe o seguinte:

Art. 303.
Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:

I
- relativas a direito superveniente;

II
-
competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III
- por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

Desta forma, a pretensão recursal posta em juízo, no que se refere à prescrição, trata de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECRETO 20.910/32, ART. 1º – PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e supressão de instância.

2. “A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento” (REsp 1688518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

3. Não se vislumbra a prescrição da pretensão contados do exaurimento da instância administrativa e a data da propositura da ação.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1014043-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Desta forma, não há que se falar em inovação recursal.

Rejeito
tal preliminar.

Presentes os pressupostos recursais
conheço
do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Da prescrição intercorrente

Alega a parte apelante a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com fulcro no decreto 6.514/2008.

Após análise detida da questão, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicação. Inaplicáveis, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008 (em relação aos critérios de intimação), porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo dies a quo é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina
o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional.

DEMAIS QUESTÕES MERITÓRIAS

Não vinga a alegação de que houve competência para a prática do ato, mas o motivo para exarar a multa é nulo, uma vez que estava autorizada para lançar os painéis, da forma como o foram, pela municipalidade de Chapada dos Guimarães.

A concepção e o espectro protetivo de níveis constitucional e infraconstitucional relacionado ao meio ambiente confere repartição de competência na seara ambiental. A concepção de meio ambiente é fluida e nela insere-se a preservação da estética do meio ambiente, o que justifica a lavratura da autuação.

A inexistência de autorização pelo órgão competente torna o ato administrativo escorreito e sem máculas.

Não há nulidade e o ato administrativo é escorreito. A autoridade que lavrou o auto é competente (art. 70, § 1º, Lei 9.605/98 e art. 6º, Lei 6.938/81).

No caso, havia necessidade de um licenciamento específico para a utilização do espaço público com a afixação de painéis publicitários, conforme Lei 6.938/81 e Lei Complementar Estadual 38/95.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022